Tribunal: TJDFT
Processo: 0752772-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO CLONADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Cartão BRB S/A em face de sentença que o condenou à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais decorrente de cobranças indevidas realizadas em cartão clonado da consumidora. O apelante sustenta a inexistência de má-fé para a devolução em dobro e alega que a situação não configura dano moral, sendo mero aborrecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se a repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), depende de comprovação de má-fé; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida caracteriza dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor, mas apenas que a cobrança indevida tenha sido realizada, sendo aplicável a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o enunciado 479 da Súmula do STJ.
5. No julgamento do EAREsp 1.501.756-SC), o STJ afasta a necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro de valores cobrados de forma indevida no âmbito de relações de consumo.
6. A cobrança indevida de valores fraudulentos por meio de cartão clonado não configura mero aborrecimento, mas causa abalo à dignidade e à segurança financeira do consumidor, configurando dano moral.
7. A indenização por danos morais foi fixada de forma proporcional, levando em conta o prejuízo causado à consumidora e os critérios de razoabilidade, visando compensá-la e desestimular práticas lesivas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor.
2. A cobrança indevida de valores fraudulentos no cartão de crédito caracteriza dano moral, configurando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, 42, parágrafo único; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024.